Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708976-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER GOMES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JESSICA ROCHA CARLOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS Diz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 26.2.24, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menor, duas vezes, e teve a prisão convertida em preventiva no dia 27.2.24. Com a inicial, a impetrante juntou apenas declaração de escolaridade do paciente (ID 56621256). Não juntou cópias dos autos da ação penal e nem da decisão que decretou a prisão preventiva. Não é possível examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto à impetrante juntar cópia dos documentos necessários ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se. Brasília-DF, 8 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES